Tribunal: TJSP
Processo: 0011285-41.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Tempo de prisão preventiva em processo diverso – Detração penal prevista no art. 42 do CP – Utilização do período em que se encontrou recolhido cautelarmente por fato posterior, resultando em um decreto absolutório – Indeferimento pelo Juízo de Primeira Instância – Insatisfação da Defesa – Pertinência no reclamo – Saldo de dias que aparentemente pode ser abatido da privação de

Ementa:
Execução Penal – Tempo de prisão preventiva em processo diverso – Detração penal prevista no art. 42 do CP – Utilização do período em que se encontrou recolhido cautelarmente por fato posterior, resultando em um decreto absolutório – Indeferimento pelo Juízo de Primeira Instância – Insatisfação da Defesa – Pertinência no reclamo – Saldo de dias que aparentemente pode ser abatido da privação de liberdade pela qual atualmente se encontra cumprindo pena
Consoante o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa, ou de internação computam-se apenas na pena privativa de liberdade e na medida de segurança.
A detração almejada, aparentemente, relaciona-se à prisão provisória que possuiu relação com a pena corporal que atualmente se cumpre.
De rigor, seja afastado o indeferimento de retificação de cálculo e sua homologação, com fulcro no fundamento adotado pelo Primeiro Grau, determinando-se seja verificada pelo Juízo da Execução se já houve utilização do período referido, procedendo-se nova análise do pleito requerido pela Defesa e, em sendo procedente, seja realizado novo cálculo, dando-se vista dos autos às partes para manifestação e, então, valendo-se desses parâmetros, conceder, ou não, a aplicação de referida benesse de privativa de liberdade tratada nos presentes autos de execução penal referente ao crime praticado pelo ora agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é
agravante JOAO RAFAEL REFOSCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Voto 25245
Agravo em Execução n. 0011285.41.2020.8.26.0502 Campinas
Agravante: JOÃO RAFAEL REFOSCO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal – Tempo de prisão preventiva em
processo diverso – Detração penal prevista no art. 42 do
CP – Utilização do período em que se encontrou
recolhido cautelarmente por fato posterior, resultando
em um decreto absolutório – Indeferimento pelo Juízo
de Primeira Instância – Insatisfação da Defesa –
Pertinência
no
reclamo
–
Saldo
de
dias
que
aparentemente pode ser abatido da privação de
liberdade pela qual atualmente se encontra cumprindo
pena
Consoante o art. 42 do CP, o tempo de prisão
provisória, de prisão administrativa, ou de internação
computam-se apenas na pena privativa de liberdade e
na medida de segurança.
A detração almejada, aparentemente, relaciona-se à prisão
provisória que possuiu relação com a pena corporal que
atualmente se cumpre.
De rigor, seja afastado o indeferimento de retificação de
cálculo e sua homologação, com fulcro no fundamento
adotado pelo Primeiro Grau, determinando-se seja verificada
pelo Juízo da Execução se já houve utilização do período
referido, procedendo-se nova análise do pleito requerido
pela Defesa e, em sendo procedente, seja realizado novo
cálculo, dando-se vista dos autos às partes para
manifestação e, então, valendo-se desses parâmetros,
conceder, ou não, a aplicação de referida benesse de
privativa de liberdade tratada nos presentes autos de
execução penal referente ao crime praticado pelo ora
agravante.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO RAFAEL REFOSCO, por intermédio de Advogada, contra a r.
decisão de fls. 126/127, da MMa. Juíza Roberta Cristina Morão, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Campinas que, nos autos da execução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502 -Voto no
3
0005577.10.2020.8.26.0502, indeferiu o pedido de retificação de
cálculo, uma vez que o período requerido pela Defesa para fins de
detração do tempo que esteve preso por processos diversos fora
utilizado para a extinção de outro processo.
O agravante insurge-se, por intermédio de sua
Advogada, pela reforma do r. decisum.
Sustenta-se que ele, acusado teria ficado preso no
período compreendido entre 27 de outubro de 2009 e 28 de março de
2011 processo n. 0054214.75.2009.8.26.0114, e entre 28 de junho
de
2012
e
21
de
fevereiro
de
2013

processo
0001884.52.2010.8.26.0022,
tendo,
ambos,
resultado
em
sua
absolvição. Busca-se, assim, seja computado como tempo de pena
cumprido no atual processo, no qual cumpre pena (processo n.
0002840.68.2010.8.26.0604 fato ocorrido em 26 de maio de 2009
art. 155, § 4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP 76 boletim
informativo e fls. 83 decisão STJ).
Afirma-se que o período de 28 de junho de 2012 a
21 de fevereiro de 2013 não teria sido computado, tampouco
reconhecido pelo Juízo de 1o Grau para compensação/detração de 238
dias, ou seja, 07 meses e 25 dias. Devida seria a detração. Busca-se,
assim, o abatimento no total de suas penas no período de 28 de junho
de 2012 a 21 de fevereiro de 2013, com relação ao processo
0001884.52.2010.8.26.0022.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 148), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu parcial provimento.
É o Relatório.
O
presente
recurso
merece
prosperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502 -Voto no
4
parcialmente. Infere-se dos autos que o ora recorrente
permaneceu preso preventivamente de 27 de outubro de 2009 a 28 de
março de 2011 processo n. 0054214.75.2009.8.26.0114, e entre 28
de junho de 2012 a 21 de fevereiro de 2013
processo
0001884.52.2010.8.26.0022,
tendo,
ambos,
resultado
em
sua
absolvição.
Verifica-se, ainda, que o ora agravante foi, nos
autos do processo n. 0002840.68.2010.8.26.0604, absolvido, pelo
Juízo de 1o grau dos crimes previstos no art. 155, § 4o, incisos I e IV,
c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 155, § 4o, I e IV, do
CP. Quanto ao crime disposto no art. 288, parágrafo único, do CP, foi
reconhecida a litispendência para trancar a ação penal (fls. 29/34).
Inconformado com a r. decisão proferida nos autos
deste
último
processo
(n.
0002840.68.2010.8.26.0604),
o
representante do Ministério Público apelou da r. sentença, tendo sido,
o agravante condenado como incurso no art. 155, § 4o, I e IV c.c. art.
14, II, ambos do CP, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 83).
O processo no qual houve nova condenação é,
portanto, o de número 0002840.68.2010.8.26.0604, concernente ao
fato ocorrido em fato ocorrido em 26 de maio de 2009 (fls. 103),
consoante acima explicitado e, atualmente o agravante encontra-se
cumprindo pena e requerendo a detração, nos termos do art. 42 do
CP.
Observe-se ainda que, consoante decisão exarada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 83/94 habeas corpus
n. 513.291 2019/0158319-5), da lavra do i. Ministro Relator Reynaldo
Soares da Fonseca, o agravante atualmente cumpre pena reclusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502 -Voto no
5
02 anos e 04 meses, em regime fechado por um terceiro processo
processo n. 0002840.68.2010.8.26.0604
fato ocorrido em 26 de
maio de 2009 fls. 103 atestado “DEECRIM da UR4” fato praticado
posteriormente à referida custódia preventiva, ou seja, 28 de junho de
2012
a
21
de
fevereiro
de
2013,
nos
autos
n.
0001884.52.2010.8.26.0022 .
Consultando a certidão de fls. 115 lançada pelo
cartório, constata-se, com efeito, que apenas o período de 27 de
outubro de 2009 a 28 de março de 2011
durante o qual o ora
agravante esteve preso pelo processo n. 0054214-75.2009.8.26.0114
(e que posteriormente resultou em sua absolvição) foi utilizado para
abater-se a pena privativa de liberdade nos autos de execução n.
682.522 da Comarca de Assis, resultando na extinção da pena em 14
de março de 2012.
No processo n. 0001884.52.2010.8.26.0022 foi
mantida sua absolvição, mas o período de 28 de junho de 2012 a 21
de fevereiro de 2013 (durante o qual o agravante teria ficado preso)
não foi aparentemente utilizado para abatimento de pena privativa de
liberdade, com fulcro no art. 42 do CP.
Consoante o acima lançado, a detração almejada,
aparentemente, relaciona-se à prisão provisória que possuiu relação
com a pena corporal que atualmente o agravante cumpre.
Com base na certidão de fls. 115 lavrada pelo
cartório do Juízo a quo, afasta-se o indeferimento de retificação de
cálculo e sua homologação, e determina-se ao i. Juízo da Execução
que verifique fundamentadamente se já houve utilização de
mencionado período de 28 de junho de 2012 e 21 de fevereiro de
2013, referente ao processo n. 0001884.52.2010.8.26.0022, para fins
de aplicação do instituto de detração penal, com supedâneo no art. 42
do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011285-41.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Após, deve ser dada vista dos autos às partes para
manifestação de tal sorte a, então, valendo-se desses parâmetros,
conceder-se, ou não, a referida benesse de privativa de liberdade
tratada nos presentes autos de execução penal referente ao crime
praticado pelo ora agravante nos autos do processo n.
0002840.68.2010.8.26.0604 fato ocorrido em 26 de maio de 2009
art. 155, § 4o, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP fls. 76 boletim
informativo e fls. 83 decisão STJ, no qual atualmente cumpre pena.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo
em execução interposto em favor de JOÃO RAFAEL REFOSCO, nos
termos acima delineados.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator